Tribunal: TJSP
Processo: 2303217-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE OU PRISÃO DOMICILIAR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, JULGADA SUBSISTENTE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO RÉU PARA DENEGAR O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE OU PRISÃO DOMICILIAR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, JULGADA SUBSISTENTE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO RÉU PARA DENEGAR O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.